Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. EXERCÍCIO DE 2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, nos quais se discutia a possibilidade de suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS referente ao exercício de 2021.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, ou se constituem mera reiteração de argumentos com caráter protelatório, passível de aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O embargante não aponta qualquer vício, limitando-se a repetir fundamentos já rejeitados.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da exigibilidade do DIFAL do ICMS, com base no art. 20 da Lei no 1.254/1996, com redação da Lei no 5.546/2015, e na modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF.
5. A responsabilidade solidária prevista no art. 28, XII, da Lei no 1.254/1996 não altera a conclusão, sendo matéria a ser discutida administrativamente ou por meio de ação própria, e não por mandado de segurança.
6. A interposição de novos embargos com repetição de argumentos rejeitados caracteriza abuso do direito de recorrer e enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Jurisprudência deste Tribunal reconhece o caráter manifestamente protelatório de embargos declaratórios que apenas reiteram fundamentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa ao embargante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o; Lei no 1.254/1996, arts. 20 e 28, XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJE 07.08.2024.
(g)